Tribunal: CARF
Processo: 10840.901469/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901469/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.097 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
SAO MARTINHO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. ALEGAÇÃO DE
EQUÍVOCO NO CÁLCULO. NÃO CONSTATADO. PEDIDO NEGADO.
Não havendo equívoco no cálculo efetuado pela DRJ sobre o saldo negativo do
contribuinte, deve ser mantida a decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 136-143 e docs. anexos), interposto em
face de Acórdão de DRJ/BSB (fls. 116-124), por meio do qual o referido órgão julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 46-47 e docs. anexos) do
Contribuinte, de forma a reconhecer em parte seu Direito Creditório.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901469/2011-91
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.097 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901469/2011-91

I.
Despacho Decisório, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Em desfavor do Contribuinte foi emitido Despacho Decisório (fl. 39), o qual
não homologou a compensação declarada nos PER/DCOMPs nos 40215.29472.300810.1.3.02-
4506,
17107.28056.100408.1.3.02-0090
21014.85881.300910.1.3.02-0265
e
16454.64764.140910.1.3.02-1201, além de indeferir o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no(s) PER/DCOMP n° 21099.49468.300810.1.2.02-1939.

3. O despacho indicou ainda o valor devido pela não homologação e pelo
indeferimento dos PER/DCOMPs.
4. Por não concordar com o Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, na qual alegou que pela retificação, e consequente correção
dos valores, o saldo negativo passou para o valor de R$ 955.435,08 (fl. 47).

5. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Manifestação de
Inconformidade. O órgão colegiado constatou que os valores informados pelo Contribuinte
podem ser confirmados nos sistemas da Receita Federal, constando ainda o valor de R$
56.207,78, conforme colação abaixo de parte do Acórdão (fls. 118 e 119).
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.097 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901469/2011-91

6. Depois da confirmação dos valores no sistema, a DRJ elaborou quadro, à fl.
124, demonstrando os valores que o Manifestante teria direito. Colaciona-se o quadro abaixo.

7. Ao final, órgão de primeiro grau entendeu que haveria direito creditório em
favor do Contribuinte, sendo aprovado o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da
manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório
correspondente a R$ 138.065,05. Por conseguinte devem ser
homologadas as compensações declaradas, até o limite daquele valor.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.097 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901469/2011-91

II. Recurso voluntário
8. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou um único e exclusivo argumento, o de que houvera equívoco no cálculo
feito pela DRJ. Segundo o Recorrente, o Órgão Colegiado não levou em consideração os valores
indicados em todas as telas de sistemas colacionadas no Acórdão. Assim se manifestou o Sujeito
Passivo:

Ou seja, ao se considerar os pagamentos informados, nas quantias de
R$ 614.051,58 + R$ 169.373,12 + R$ 33.939,22 ao cálculo das
estimativas já reconhecidas pelo decisum (R$ 4.746.884,38) além das
estimativas compensadas e do IRRF chegar-se-á ao cálculo exato dos
créditos pleiteados pelo contribuinte neste PER/DCOMP.
De fato, houve equívoco no cálculo do pagamento das estimativas
informadas pelo contribuinte e reconhecidas pelos prints e extratos
da RFB, pela r. decisão recorrida, devendo ser julgado procedente a
presente o recurso voluntário, a rim de reconhecer a integralidade do
crédito pleiteado no pedido de restituição e homologadas as
compensações havidas.

9. Ao final, requereu o provimento do Recurso, de forma que seja procedida a
exatidão no cálculo dos valores representantes do saldo negativo, o que conduz ao valor
informado pela Contribuinte.
10. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
11. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
12. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 131 – 13/05/19), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 135 – 12/06/19), conclui-se que este é tempestivo.
13. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Cálculo dos valores
14. O Recorrente alega que a DRJ não teria levado em consideração três valores
constantes nas cópias das telas do sistema da Receita. Os valores se constituiriam nos seguintes
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.097 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901469/2011-91

montantes: R$ 614.051,58 + R$ 169.373,12 + R$ 33.939,22 e podem ser vistos respectivamente
nas seguintes telas colacionadas no Acórdão:
Tela 1

Tela 2

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.097 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901469/2011-91

Tela 3

15. Ao se analisar os autos, percebe-se que não houve equívoco por parte da DRJ
em relação ao cômputo dos números. As cópias das telas servem para demonstrar que os
pagamentos mensais de estimativas efetuados pelo Contribuinte constam no sistema da Receita,
por isto da elaboração da tabela indicada acima (colacionada mais uma vez), para facilitar o
controle.

16. Em comparação da tabela com as telas, verifica-se que os únicos números da
tabela, que, como já se disse, representam os recolhimentos a título de estimativa, que não estão
expressamente representados nas telas são dois, que se constituem no valor de R$ 951.727,30 e
no valor de R$ 2.208.014,74. Apesar de não estarem indicados claramente, foram eles sim
indicados nas telas, inclusive, nas telas acima, as quais o Contribuinte alegou não terem sido
levadas em consideração no julgamento de sua Manifestação de Inconformidade.
17. Como se observa nas telas acima, o valor de R$ 951.727,30 é resultado da
subtração de R$ 614.051,56 de R$ 1.565.778,86 (Tela 1). Da mesma forma que o valor de R$
2.208.014,74 é resultado da subtração de R$ 33.939,22 de R$ 2.241.953,96 (Tela 3). O terceiro
valor, que consta na Tela 2, não aparece na tabela porque sua operação constitui zero, pois R$
169.373,12 subtraído de R$ 169.373,12 é igual a zero.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.097 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901469/2011-91

18. Diante do exposto, verifica-se que não houve equívoco, nem omissão por
parte da Autoridade ao contabilizar os números, não havendo, portanto, motivos para a reforma
na decisão da DRJ.

V. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital